Tribunal: TJBA
Processo: 8006526-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006526-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES

AGRAVADO: ICARO SANTIAGO MELO REBOUCAS

Advogado(s)
:
THAIS LOPES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
DECISÃO REJEITADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A decisão
A
gravada está devidamente fundamentada, com base no reconhecimento da relação de consumo e da hipossuficiência técnica do autor, atendendo ao disposto nos arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, §1º, IV e VI, do CPC.

A alegação de ausência de fundamentação confunde-se com o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão.
Preliminar rejeitada.

O art. 6º, VIII, do CDC confere ao juiz a faculdade de inverter o ônus da prova quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, o que foi corretamente reconhecido no caso concreto.

A hipossuficiência técnica do autor, ainda que profissional liberal, decorre da assimetria informacional e documental típica da relação securitária.

A inversão do ônus da prova é compatível com os princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a parte ré possui melhores condições de produzir provas relativas à negativa de cobertura securitária.

A distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, §1º, do CPC reforça a possibilidade de atribuição do ônus da prova à parte que detém melhores condições técnicas e documentais, independentemente da qualificação profissional da parte adversa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a inversão do ônus da prova em ações de cobrança de seguro de vida, em virtude da vulnerabilidade do consumidor e da dificuldade de acesso a documentos e informações em poder exclusivo da seguradora.

Inexistindo verossimilhança das alegações recursais e não se verificando ilegalidade ou abuso na decisão
A
gravada, deve ser mantido o entendimento de origem.

Agravo de Instrumento não provido e Agravo Interno prejudicado.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8006526-55.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A

e, como
Agravado - ICARO SANTIAGO MELO REBOUCAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar,
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
prejudicado o Agravo Interno de
Id.
78887840
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R